Tribunal: TJBA
Processo: 8026079-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026079-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE WILSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69.
ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA POR MEIO D
E NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SUSPENSIVA NA AÇÃO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito imprescindível para a concessão da liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72 do STJ.

É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ.

A existência de ação revisional anteriormente ajuizada, por si só, não configura hipótese de suspensão da ação de busca e apreensão, tampouco afasta a mora do devedor, salvo em caso de purgação da mora mediante pagamento integral do débito, o que não restou comprovado nos autos.

O STJ, ao julgar questão de ordem nos autos do Tema Repetitivo nº 1132, afastou a determinação de sobrestamento das ações que versam sobre a mesma matéria, inexistindo óbice ao prosseguimento do feito.

A constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 é reconhecida pelos tribunais, sendo plenamente aplicável ao caso concreto.

Demonstrados o inadimplemento, a constituição em mora e a presença dos requisitos legais, correta a concessão da liminar de busca e apreensão pelo juízo
a quo
.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8026079-88.2025.8.05.0000
,
em que figuram com Agravante,
JOSÉ WILSON SANTOS DE JESUS
, e Agravado,
BANCO VOTORANTIM S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor
.